Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-22.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 9,46G (NOVE GRAMAS E QUARENTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE OFERECIMENTO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. PLEITO DE NULIDADE DA CONDENAÇAO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DELINEADAS NOS AUTOS. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006 NA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS). ACOLHIMENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Diante da recusa do órgão ministerial em oferecer o acordo de não persecução penal, cabe ao investigado requerer a remessa dos autos ao órgão superior, na forma do artigo 28, caput, do Código de Processo Penal, o que não foi feito nos autos, encontrando-se a matéria acobertada pela preclusão.
2. Não há que se falar em nulidade do feito diante da não individualização das drogas apreendidas com o réu e com os outros indivíduos, já que a conduta de venda efetuada pelo recorrente foi totalmente individualizada e não foi realizada em unidade de desígnios com os demais envolvidos.
3. Os atos infracionais praticados pelo recorrente durante a adolescência não impedem a aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, haja vista que as medidas socioeducativas impostas não possuem natureza penal e não servem para a averiguação da vida pregressa do réu.
4. No caso dos autos, o réu preenche todos os requisitos exigidos para a concessão da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas, pois é primário, portador de bons antecedentes, e não restou provado que se dedique a atividades criminosas ou que integre organização criminosa.
5. Considerando a apreensão de porções de maconha com massa líquida de 9,46g (nove gramas e quarenta e seis centigramas) -, é de se reconhecer a causa especial de diminuição na fração de 2/3 (dois terços).
6. Fixa-se o regime inicial aberto quando se trata de réu primário, cuja pena é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão e as circunstâncias judiciais são avaliadas favoravelmente.
7. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, mostra-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, reconhecer em seu favor a causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, na fração de 2/3 (dois terços), reduzindo a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa; alterar o regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto; e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos a serem fixadas pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas.